Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO ANTES DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. PROVA. ESPECIFICAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL IMPRÓPRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OFERTA DE TRANSAÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO. DIFERENÇA.
1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação.
2. Em sendo o destinatário da prova, possível a compreensão do juiz pela desnecessidade da dilação probatória. E sendo desnecessária a produção de outras provas além das que já constam dos autos para a convicção do julgador, cabível o julgamento nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.
2.1. Há preclusão pelo silêncio da parte em sede de especificação de provas, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.
2.2. No caso, o autor-apelante não reconheceu sua assinatura em contrato de prestação de serviços de telefonia, todavia, instado a requerer prova do fato constitutivo do direito, limitou-se a pleitear a oitiva de testemunhas, o que não se mostra hábil a atestar ou negar a veracidade da assinatura aposta no contrato refutado, ao passo que o apelante omitiu o exame grafotécnico, próprio à análise da assinatura contida no documento.
2.3. A negativa judicial de expedição de ofício não representa cerceamento de defesa, vez que a própria parte poderia trazer documentos aos autos, sem intervenção judicial.
3. A oferta de transação não significa ou compreende reconhecimento do direito, configurando mera liberalidade sem o condão de caracterizar o direito alegado.
3.1. O art. 487 do CPC dispõe sobre a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, da transação ou da renúncia à pretensão. Observa-se, destarte, a distinção entre as hipóteses, não se confundindo, desse modo, a homologação por reconhecimento do pleito com a transação.
4. Apelação conhecida e não provida.